Tribunal: STF
Processo: AI 265064
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEÇAS QUE DEVEM CONSTAR DO INSTRUMENTO:
CPC, art. 544, § 1º. CONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO.
I. - Não é ofensivo ao direito à ampla defesa - C.F.,
art. 5º, LV - assim não ofensivo ao devido processo legal
processual, a disposição processual que exige, sob pena de não
conhecimento do recurso, que o instrumento seja instruído com
determinadas peças: CPC, art. 544, § 1º. Precedente do STF: Ag
261.829(AgRg)-SP, Moreira Alves, "DJ" de 26.6.2000.
II. - Alegação de ofensa ao art. 60, § 4º, da
Constituição: alegação impertinente, dado que não se tem, em
discussão, emenda constitucional que tivesse afrontado o citado
dispositivo constitucional.
III. - Decisão contrária ao interesse da parte não
constitui negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
IV. - O acórdão embargado não incorreu em erro material.
V. - Inocorrência de ofensa ao princípio da
proporcionalidade ou da razoabilidade, assim ao devido processo
legal substantivo.
VI. - Embargos de declaração rejeitados.